Tribunal: TJDFT
Processo: 0703035-56.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703035-56.2022.8.07.0010 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA RECORRIDO: SANDRA PEREIRA GONZAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE RECURSAL. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPOCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. ENUNCIADO DE SÚMULA 54, DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE O ARBITRAMENTO. ENUNCIADO DE SÚMULA 362, DO STJ. 1. É válida a citação eletrônica de empresa privada cadastrada como parceira eletrônica junto ao TJDFT, pelo sistema, via PJe, nos termos do art. 5o, § 3o, e art. 6o, da Lei no 11.419/06, e art. 5o, da Portaria GC 160/17, deste TJDFT, sendo inaplicável, no caso de cadastro obrigatório das empresas parceiras, o procedimento de comunicação eletrônica, com possibilidade de sanção, previsto nos §§ 1o-A, § 1o-B e 1o-C do art. 246 do CPC. 2. Não ocorre cerceamento de defesa quando o magistrado processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução das questões suscitadas no processo, nos termos do art. 370, do CPC. 3. Nos termos dos arts. 344 e 345, inciso II, ambos do CPC, tratando-se de direito disponível e não havendo oferecimento de contestação, presumem-se verdadeiros os fatos afirmados na inicial. 4. Incabível, em sede recursal, a discussão de questões fáticas não enfrentadas na instância singular em razão da ocorrência da preclusão decorrente da decretação dos efeitos da revelia. 5. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. 6. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual - Enunciado de Súmula 54/STJ. 7. A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento - Enunciado de Súmula 362/STJ. 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 239 e 246, § 1o-A, incisos I, II, III e IV, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando nulidade de citação, com a consequente reabertura do prazo para a defesa. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/PE e TJ/RJ; b) artigos 336, §§ 1o e 2o, 370 e 435, todos do CPC, asseverando que o tema em debate é científico (serviços médicos prestados em ambiente hospitalar), de modo que para a busca da verdade real seria indispensável a prova pericial. Aduz, ainda, ser incorreta a lógica de que a revelia eleva fatos científicos à verdade processual; c) artigos 944 e 945, ambos do Código Civil, afirmando que o dano moral deve ser reduzido. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgado do STJ; d) artigos 104, 107, e 407, todos do Código de Processo Civil, argumentando que a relação de um serviço de saúde, buscado por paciente junto ao hospital, tem natureza contratual, de tal sorte que os juros devem ser contados a partir da citação, afastando-se, com isso, a aplicação do enunciado 54 da Súmula do STJ. Suscita, no que se refere ao tema, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 239, 246, § 1o-A, incisos I, II, III e IV, 336, §§ 1o e 2o, 370 e 435, todos do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou pela ausência de nulidade ou irregularidade processual, uma vez que não há necessidade de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico quando a pessoa jurídica é regularmente intimada via sistema PJe e que as provas já produzidas nos autos eram suficientes para dirimir a questão jurídica, bastando os elementos de prova que foram apresentados para que o magistrado singular resolvesse o litígio. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no apontado malferimento aos artigos 944 e 945, ambos do Código Civil, e 104, 107, e 407, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao indicado dissídio interpretativo, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE (relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012